Tribunal: STF
Processo: Rcl 46043
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda. opôs embargos de declaração contra decisão que negou seguimento à presente reclamação, sob fundamento de que o ato reclamado não transgrediu os paradigmas invocados.



    Em suas razões, a parte embargante aponta a existência de omissão e contradição na decisão embargada, dizendo que a decisão reclamada, na qual homologado o cálculo da condenação, foi exarada em data posterior ao julgamento do processos objetivos invocados.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 2.280-ED/RJ, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.858-AgR-ED/MG, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 39.358-AgR- -ED/GO; Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 40.284-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello; Rcl 41.400-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso).



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual erro material na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro Gilmar Mendes).



     



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



     



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado, depreende-se que o caso vertente amolda-se às diretrizes estipuladas na modulação dos efeitos da decisão ora invocada como paradigma de confronto, pois, em consulta aos autos eletrônicos do processo trabalhista, constata-se que a sentença de procedência da ação originária transitou em julgado no dia 28 de maio de 2020, antes, portanto, da data do julgamento das ADCs em referência, que se deu em 18 de dezembro de 2020, 



    O juízo reclamado, em 18 de junho de 2020, expressamente estabeleceu a TR como índice a ser adotado na atualização dos débitos trabalhistas, a revelar o fiel cumprimento à decisão ora invocada, não havendo falar em transgressão à orientação firmada neste Supremo.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator